Tribunal: STF
Processo: RE 882025
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-20
Data de publicação: 2016-04-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL OCORRIDO NOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SANEAMENTO NO ÂMBITO DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    I – Alegação de erro material ocorrido por ocasião dos julgamentos proferidos nas instâncias ordinárias a respeito do tema de fundo da controvérsia. Saneamento nesta instância. Impossibilidade. Ao Supremo Tribunal Federal somente cumpre sanear e integralizar os julgados que proferir.



    II – Embargos declaratórios nos quais não se apontam vícios na decisão proferida no âmbito desta Corte. Ausência dos pressupostos processuais indispensáveis à interposição do recurso, que tem natureza vinculada. Consequência: não conhecimento.



    III – Embargos de declaração não conhecidos.